Tribunal: TJMT
Processo: 1005348-29.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005348-29.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Representação comercial]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GIRASSOL AGRICOLA LTDA. - CNPJ: 09.409.968/0001-40 (EMBARGANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), ABA AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 17.909.708/0001-62 (EMBARGADO), SAMARA LOPES PEREIRA - CPF: 711.866.381-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E
M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DE
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
– OMISSÃO
E
ERRO DE
PREMISS
A
FÁTICA

–

INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente
a omissão
e erro de premissa fática
apontada
s
pela parte embargante e se pretende
rediscutir matéria já apreciada
.

2.
Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3.
Embargos

rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

GIRASSOL AGR
Í
COLA LTDA
opõe embargos de declaração (ID no
285551355
), objetivando sanar omissão e erro de pre
missa fática existente no acórdão de ID no
283985868
, proferido no Recurso de Apelação Cível, que
negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de improcedência da ação de consignação em pagamento proposta em face de ABA AGRONEGÓCIOS LTDA.

A embargante alega, em síntese,
que o acórdão
contém
omissão e erro de premissa fática que
precisam ser sanados.

Aduz que não foi esclarecido qual a prova produzida pela requerida/embargada para comprovar a insuficiência do depósito, e que a decisão incorreu em erro de premissa fática ao afirmar que a embargante teria impugnado genericamente o laudo contábil unilateral da embargada, ignorando os documentos apresentados na inicial.

Sustenta, ainda, que o acórdão não
se
pronunciou
sobre o argumento de que teria procedido o aviso prévio por meio de e
-
mail juntado aos autos, o que afasta a obrigação de indenizar a embargada pela ausência aviso prévio.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados, com efeitos modificativos, para que seja dado provimento ao recurso de apelação.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
288422874
, pelo desprovimento do recurso e pela aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

C
abe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.).

Segundo a jurisprudência pretoriana
“é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
891.588/GO).

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de
EDcl
é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que
deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex

officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade. In COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Assim, ausentes qua
is
quer das hipóteses supra, devem
ser rejeitados
os presentes embargos.

Com efeito, os embargos de declaração f
oram opostos em face do acórdão proferido
em

Recurso de Apelação Cível
, que

negou provimento ao recurso
, mantendo a sentença de improcedência da ação de consignação em pagamento proposta em face de ABA AGRONEGÓCIOS LTDA.

In
casu
,
não se verifica qualquer omissão no v. acórdão, mas sim nítida insatisfação d
a embargante
com o julgamento do Recurso de Apelação Cível, bem como estampa a intenção de em rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Isto porque,
o acórdão foi claro ao apontar que “a apelada apresentou elementos que evidenciam a insuficiência
do depósito, conforme laudo pericial contábil (ID no 2754
28908) e as planilhas de cálculos anexados (ID no 275428908 – Pág. 16/18), somente impugnadas genericamente pela apelante, sem desconstituição específica dos valores apurados”.

No que tange
à
alegação de erro de premissa fática
quanto à impugnação genérica do laudo contábil,
tal argumento
não se sustenta, pois
não havendo impugnação específica, os documentos mantêm sua eficácia probatória.

Quanto
à
alegada omissão
ao argumento do cumprimento do aviso prévio, denota-se que o acórdão considerou que o contrato de
representação comercial passou a vigorar por prazo indeterminado (conforme cláusula 10a do contrato), o que enseja a obrigação de pagamento de aviso prévio ou 1/3 das comissões auferidas nos três meses, anteriores, nos termos do art. 34 da Lei 4.886/65
.

O e
-
mail mencionado pela
embargante foi devidamente avaliado no conjunto probatório, não tendo sido considerado suficiente para comprovar o regular cumprimento do aviso prévio nos termos legais.

Vale lembrar que, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração devem se limitar às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Por fim,
quanto ao pedido de aplicação de multa do § 2o do art. 1.026 do CPC/15, não merece prosperar, pois a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025